Tribunal: TJMT
Processo: 1036081-29.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036081-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0001-64 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.325/0004-08 (APELADO), WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE JUNIOR - CPF: 508.369.862-53 (ADVOGADO), MARCOLINO SILVA MALAQUIAS - CPF: 018.833.458-04 (APELANTE), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC - RELAÇÃO DE CONSUMO -
VÍCIO DO PRODUTO
- VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE TERIA APRESENTADO DEFEITOS NA PEÇA DENOMINADA CHICOTE ELÉTRICO – PROBLEMA INFORMADO COM 02 (DOIS) ANOS DE USO E 100.000 QUILÔMETROS RODADOS – OUTROS PROBLEMAS CONSERTADOS DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE RECHAÇOU OS PEDIDOS AUTORAIS – ATITUDE CONTRÁRIA À PRETENSÃO JUDICIALIZADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - O primeiro momento em que o consumidor manifestou a intenção de se realizar a prova pericial foi nas razões do recurso, estando patente a inovação recursal. Ausente o cerceamento de defesa, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

2 - Se o consumidor pretendia com o ajuizamento desta ação a substituição do produto por outro zero quilômetro ou a restituição do valor atualizado da nota fiscal do produto, era sua obrigação devolver o veículo adquirido à concessionária no primeiro momento em que alegou vício do produto; todavia, assim não procedeu, e continuou usando o automóvel com quase 200.000 de quilometragem rodados.

3 – Se está translúcido que todos os problemas anunciados pelo consumidor tiveram a solução entregue em 30 (trinta) dias, conforme exigência do artigo 18 do CDC, e que as peças com problemas/defeitos que ainda persistentes não decorrem da sua má fabricação, e sim do uso natural do veículo, excluem-se as prerrogativas descritas no § 1º do mencionado dispositivo consumerista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcolino Silva Malaquias
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face da empresa
Ford Motors Company Brasil Ltda
., da concessionária
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.,
das oficinas autorizadas
Motomagazine Automotores Ltda
e
Portela Ochiai Comércio de Veículos Ltda.

A Juíza singular rechaçou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, considerou que o Apelante não comprovou, minimamente, o vício do produto. No mais, ponderou que a venda do veículo pouco antes de prolatada a sentença tornou ainda mais inviável a busca da verdade real. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da causa.

Em preliminar, o Apelante suscitou a nulidade da sentença por ofensa ao direito de produzir a prova pericial.

Asseverou que o veículo adquirido em 11/12/2014 era zero quilômetro e, com pouco mais de 1.000km rodados, apresentou vício na caixa de reservatório de água, mas aguardou o prazo de 10.000km da revisão para informar o problema.

Aduziu que, apesar de consertado o vazamento, nas duas revisões seguintes (20.000km e 29.500km), o problema persistiu, e novamente foi reparado, até que com 100.000km rodados, o reservatório de água voltou a apresentar vazamentos, assim como outros problemas surgiram, tais como: mau funcionamento do piloto automático e não acionamento do
display
, tendo sido identificada a necessidade de substituir a peça chamada “chicote elétrico”, mas a troca foi negada pelas Apeladas sob o argumento de que a garantia não cobria tal item.

Asseverou que o “chicote elétrico” danificado foi retificado e não substituído, o que desencadeou outros problemas de funcionamento, como por exemplo, no freio ABS. Afirmou que, em 19/05/2017, dentro do prazo da garantia de fábrica, com 120.000km rodados, relatou os mesmos e novos problemas às Apeladas que, por sua vez, nada resolveram.

Ressaltou ter tentado resolver o problema junto às concessionária e oficina autorizada em 13/07/2017, na revisão dos 130.000km, mais uma vez sem sucesso, e que levou o veículo na oficina autorizada em Vilhena/RO , onde também não cumpriu o prometido, já que os problemas não cessaram.

Sustenta que o fato de ter vendido o carro no curso da demanda não lhe retira o direito de reclamar a indenização por danos materiais e morais. Como prova dos fatos articulados, o Apelante trouxe fotografias de partes do veículo.

Forte nesses argumentos, pediu o provimento do apelo, a fim de que os pedidos sejam acolhidos, em especial o pedido de substituição por outro veículo do mesmo modelo, porém, zero quilômetro ou devolver a quantia paga.

As contrarrazões foram apresentadas nos ID 124219837 pela
Motors Company Brasil Ltda
. e ID 124219839 pela
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.
Os demais Apelados não apresentaram defesa, embora intimados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa dos autos que, em 11/12/2014, o Apelante adquiriu o veículo Ford Ranger XL CD 2.2, branca, 0Km, modelo 2014/2015, placas QBX2087, pelo valor de R$ 90.854,40 (noventa mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), pagos à vista, conforme Nota Fiscal juntada no ID 124222597. De acordo com a fabricante, o veiculo tinha garantia de 36 (trinta e seis) meses, ou seja, até 11/12/2017.

Com apenas alguns meses de uso e pouco mais de 1.000 (um mil) quilômetros rodados, afirmou o consumidor que o veículo apresentou defeito na caixa de reservatório de água, fato que não impossibilitou seu perfeito funcionamento, tendo usufruído do bem até 10.162km, quando levou-o para a 1ª revisão e resolvido o problema pela oficina autorizada
Motomagazine
.

Assegurou que as 2ª e 3ª revisões, respectivamente de 19.980 Km e 29.550 Km, foram feitas na
Citavel
, de conformidade com o planejamento de manutenção exigido pela garantia. Com 100.000 Km rodados, o vazamento no
reservatório de água voltou a ocorrer, e também notou o não funcionamento do
display
e do piloto automático, razão porque, em 28/01/2017, retornou com o veículo na
Motomagazine
, dando causa à Ordem de Serviço nº 8034-0.

O consumidor narrou que foi feita a revisão do veículo e, com exceção da caixa de reservatório de água, os demais problemas (
display
e o piloto automático) não foram resolvidos a contento, porque a origem do defeito era a danificação da peça denominada “chicote elétrico” que não foi substituída pela
Motomagazine
porque não havia garantia de cobertura desse item. Como alternativa, foi feita a restauração do “chicote elétrico” original, fato que foi contestado pelo consumidor à época.

Prosseguiu dizendo que, a partir desse “remendo”, o veículo não funcionou como esperado, foi novamente levado à oficina autorizada em 19/05/2017 para a revisão dos 120.000 Km. Nesta ocasião, relatou os seguintes problemas: luz do frio ABS e luz de atenção danificadas (peças componentes ao chicote elétrico danificado); • rangido no painel de instrumentos; • resistência do ar condicionado queimada; • ventilador do ar condicionado só funcionava até a temperatura de nº 4; • vazamento de óleo hidráulico; • cinto de segurança do banco de trás travando; • direcionamento do ar condicionado danificado; • barulho de ronco em uma das rodas traseiras; • abertura de
recall
para troca de trinco do banco traseiro. Exceto o “chicote elétrico”, todos os demais itens reclamados foram consertados.

O consumidor aduziu que, em 30/05/2017, teve que voltar à
Citavel
para novo ajuste de infiltração na caixa de reservatório de água, conforme Ordem de Serviço nº 121627. Em 13/07/2017, mais uma vez levou o veículo à
Citavel
para fazer a revisão dos 130.000 Km e reclamou dos mesmos problemas já conhecidos das Apeladas, conforme Ordem de Serviço nº 124142.

Para o Apelante, todos os problemas de funcionamento do veículo tinham causa no defeito do “chicote elétrico” original, que deveria ter sido substituído e não restaurado pelas Apeladas, porque o problema foi noticiado no prazo de garantia de 03 (três) anos.

Cansado de esperar uma solução, face às inúmeras idas e vindas à oficina autorizada e Concessionária, asseverou que, em 13/07/2017, promoveu reclamação perante o Procon sem grandes resultados, já que obteve, como resposta, que o “chicote elétrico” original danificou-se pelo desgaste natural e não porque havia defeito de fabricação. Como prova, a empresa
Motomaganize
juntou o documento de vistoria emitido pelo DETRAN/MT nº 00160833-17.

A última tentativa de resolver o problema atribuído ao “chicote elétrico” foi a contratação da oficina autorizada em Vilhena/RO
Portela Ochiai Comércio de Veículos Ltda.
, que cobrou o montante de R$ 1.198,77 (um mil cento e noventa reais e setenta e sete centavos), conforme Ordem de Serviço nº 27.459, mas que não conseguiu resolver, em definitivo, os vícios já relatados.

Inconformado, em 30/11/2017, o Apelante ajuizou a vertente demanda com o escopo de receber outro veículo da mesma categoria e modelo, no valor corresponde ao que pagou pelo produto com defeito, ou o reembolso da quantia de R$ 90.854,40 (noventa mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), nos termos do artigo 18 do CDC, além de ser indenizado por danos morais.

Atribuiu à causa R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Como prova de suas assertivas, trouxe cópia do caderno de garantia, das ordens de serviço, das notas fiscais correspondentes e fotografias do veículo.

Insta salientar que, a despeito de ajuizada a ação com a finalidade de receber outro veículo da mesma marca, modelo e ano, ou reembolsar a quantia correspondente em pecúnia, o Apelante continuou na posse do bem, e após transcorridos mais de 07 (sete) anos, em 17/06/2021 informou a venda a terceiro, quando já havia sido ultrapassada a quilometragem de 190.000 Km.

Na contestação, todas as Apeladas alegaram que as anomalias identificadas no automóvel foram resolvidas, e que as peças cobertas pela garantia foram substituídas, o que não foi o caso do item apontado pelo Apelante - “chicote elétrico” – porque o mau funcionamento não decorreu de vício de fabricação e sim do desgaste natural com o uso do automóvel, já que o 1º momento em que reclamou da peça (28/01/2017), o bem já havia rodado mais de 100.000 km.

Em síntese, as Apeladas disseram que, apesar de

o consumidor Apelante ter feito todas as revisões conforme o planejamento preventivo na Concessionária ou nas oficinas autorizadas, isso não lhe dá o direito de pleitear quaisquer das possibilidades descritas no artigo 18 do CDC, sobretudo porque todas as reclamações manifestadas nas Ordens de Serviço foram sanadas no prazo legal de 30 (trinta) dias, inclusive quanto ao reservatório de água.

Importante anotar que a prova pericial foi requerida pelas Apeladas; contudo, a Juíza sentenciante concluiu estar prejudicada porque o Apelante vendeu o veículo antes da entrega da prestação jurisdicional. Além disso, fundamentou que os registros por meio de fotografias eram insuficientes para avaliar o que está sendo arguido nesta demanda.

A instrução foi encerrada e a Juíza
a quo
rejeitou todos os pedidos iniciais à míngua de prova de que os fornecedores do produto e prestadores de serviços tivessem agido com culpa ou que não tivessem dado a atenção esperada.

O Apelante não se conforma com o desfecho da lide e alega que foi cerceado no direito de produzir a prova pericial porque, apesar de ter vencido o carro, localizou o atual proprietário, tratando-se da pessoa de Gabriel Karasiaki Oliveira Amaral, portador do RG nº 26624125 SEJSP/MT e do CPF/MF nº 058.127.811.92, residente e domiciliado na Rua Luís Rodrigues Joaquim, nº 174, Bairro Sagrada Família, Setor Sul, Cidade de Colíder/MT.

No mérito, reforçou o pedido de substituição do veículo por outro modelo igual zero quilômetro, ou o reembolso da importância paga, acrescida dos consectários legais.

Sem embargo à pretensão anulatória da sentença,
a preliminar suscitada não prospera
.

Com efeito, no ID 124219802 as partes foram concitadas a manifestar a intenção probatória mediante a apresentação de justificativa, e o Apelante requereu exclusivamente a produção da prova oral, conforme exsurge da petição juntada no ID 12421980, ao passo que as Apeladas manifestaram pela produção da prova pericial, haja vista que o ponto controvertido era o propalado vício do produto.

Intimado para apresentar o veículo a fim de ser encaminhado à vistoria pericial, o Apelante simplesmente informou a sua venda. Nesse cenário, tratando-se de bem de consumo em que se alega vício do produto, é certo que a prova oral em nada contribui para a busca da verdade real.

Ademais, o primeiro momento em que o Apelante manifestou a intenção de produzir prova pericial foi nas razões deste recurso, em evidente inovação recursal.

Dito isso, ausente o cerceamento de defesa,
rejeito a preliminar suscitada
.

Quanto ao
mérito
, melhor sorte não assiste ao consumidor.

Com efeito, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços são responsáveis pelo objeto de sua atividade nas relações de consumo. A responsabilidade pelo vício do produto nada mais é do que a falta de adequação de qualidade/quantidade, acarretando frustração no consumidor. Essa é a exegese do artigo 18 do CDC.

É comezinho que, além dos casos em que há a concessão de garantia de qualidade do produto ou serviço, o fornecedor ou a representante comercial têm o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício. Ultrapassado esse lapso sem a devida reparação ou não sendo feito convenientemente, surgem as alternativas para o consumidor, descritas no § 1º, do artigo 18, do CDC:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Vale lembrar que tais opções são discricionárias do consumidor, não podendo o fornecedor impor uma delas. E, na hipótese de se eleger a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição da quantia paga, o consumidor tem o dever de restituir o produto viciado, ainda que consertado posteriormente.

Nessa toada, está a jurisprudência do STJ, a exemplo do aresto abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. O § 1º e incisos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prescrevem que, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu livre arbítrio: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço. Precedentes.

1.1. Hipótese na qual, em virtude de não ter sido o veículo automotor reparado no prazo legal, optou o consumidor pela restituição imediata da quantia paga, não havendo falar, por isso, em inadequação no julgado a quo.

2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp 1626834/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).

O caso retrata a relação de consumo em que o Apelante adquiriu veículo zero quilômetro fabricado e comercializado pelas Apeladas, que teria apresentado defeito
no
reservatório de água (
vazamento
) que foi resolvido e na peça denominada “chicote elétrico” anunciado quando o veículo já tinha sido usado por mais de 02 (dois) anos e com 100.000 (cem mil) mil quilômetros rodados.

De outro lado, as Apeladas não recusaram a garantia, tendo atendido todas as Ordens de Serviços abertas pelo Apelante, inclusive quanto ao “chicote elétrico”, que somente não foi substituído (e sim restaurado) porque se trata de item com desgaste natural. No particular, não se admite a alegação de ignorância por parte do Apelante, já que o próprio caderno de garantia é claro quanto à impossibilidade de garantir a substituição de peças pelo uso e desgaste natural. Confira o recorte de imagem abaixo:

Dito isso, está translúcido que todos os problemas descritos pelo Apelante tiveram a solução entregue em 30 (trinta) dias, conforme exigência do artigo 18 do CDC, e que as peças com problemas/defeitos ainda persistentes não decorrem da sua má fabricação, e sim do uso natural do veículo, o que exclui as prerrogativas descritas no § 1º do mencionado dispositivo consumerista.

Não fosse isso o bastante, se o Apelante pretendia com o ajuizamento desta ação a substituição do veículo por outro zero quilômetro ou a restituição do valor atualizado da nota fiscal, era sua obrigação devolver o veículo adquirido à concessionária no primeiro momento em que alegou vício do produto; todavia, assim não procedeu, e continuou usando o automóvel que foi vendido com quase 200.000 de quilometragem rodados.

A meu sentir, não soa razoável condenar a fabricante e a revendedora à substituição, muito menos à restituição do valor atualizado da compra do automóvel, se não há elementos que provem o vicio do produto, sob pena de estimular o enriquecimento ilícito do consumidor, a qual agiu de modo contrário à própria pretensão judicializada.

Feitos esses esclarecimentos, é de rigor confirmar a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais de 10% para 20% do valor atualizando da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022